Tribunal: TJES
Processo: 5000545-94.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000545-94.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RONE PEREIRA ANDRADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOLO EVENTUAL. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto em face da Decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que pronunciou o recorrente nos termos do art. 121, §2º, incisos III e IV c/c art. 18, inciso I, do Código Penal e arts. 304, 305 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, pela prática de homicídio doloso, na forma eventual, contra Wesley Souza Soeiro. A defesa pleiteia: (i) a desclassificação do crime para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB); (ii) a exclusão das qualificadoras da pronúncia; e (iii) a retificação do título do pronunciamento judicial, de "Sentença" para "Decisão".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da decisão de pronúncia por homicídio doloso; (ii) verificar se é possível a exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal; e (iii) determinar se há necessidade de alteração da nomenclatura do pronunciamento judicial de "Sentença" para "Decisão".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade delitiva, sendo desnecessário juízo de certeza, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES e AgRg no HC n. 916.447/MG).

4. As provas colhidas — como laudo pericial, exame cadavérico, exame de embriaguez, declarações de testemunhas presenciais, imagens de videomonitoramento e depoimentos policiais — demonstram que o réu trafegava em alta velocidade, sob efeito de álcool, com CNH cassada, na contramão e em local de alta movimentação, evidenciando a assunção consciente do risco de produzir o resultado morte (dolo eventual).

5. A dinâmica do fato, descrita por testemunhas oculares, confirma que o recorrente avançou na contramão de direção, ultrapassando quebra-molas e atropelando a vítima de forma abrupta, não havendo elementos mínimos que justifiquem a tese de homicídio culposo ou ausência de dolo.

6. A exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) somente se justifica quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, dada a presença de elementos que apontam para sua possível incidência.

7. A terminologia utilizada no título da decisão ("Sentença") não acarreta prejuízo processual ao acusado, razão pela qual não enseja nulidade ou necessidade de correção, conforme princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

8. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios de autoria e materialidade, não se exigindo juízo de certeza para a submissão ao Tribunal do Júri.

2. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

3. A utilização da terminologia “Sentença de Pronúncia” não gera nulidade se não demonstrado prejuízo à defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, incisos III e IV c/c art. 18, I; CTB, arts. 304, 305, 309 e 302; CPP, arts. 413 e 563; CF/1988, art. 5º, LXIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18/6/2024, DJe 25/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 916.447/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/10/2024, DJe 6/11/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.726.405/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/3/2021, DJe 29/3/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RONE PEREIRA ANDRADE,
em face da Decisão de Pronúncia de fls.
389/395 (ID nº 12899751 - fl. 53),
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que o pronunciou nas iras do art. 121, §2º, incisos III e IV c/c art. 18, inciso I, ambos do Código Penal e arts. 304; 305 e 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), figurando como vítima Wesley Souza Soeiro.

Nas razões recursais de fls. 18/21 (ID nº 12899751), a defesa sustenta que as provas carreadas aos autos são insuficientes para a configuração do dolo eventual externado na decisão de pronúncia, dispondo que a embriaguez ao volante, por si só, não conduz a essa conclusão. Em virtude disso, postula pela desclassificação dos fatos para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997). Subsidiariamente, almeja o decote das qualificadoras estabelecidas no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, ao dispor que a vítima encontrava-se na condução da bicicleta no meio da pista, contribuindo para a ocorrência do acidente, inexistindo provas que respalde as qualificadoras citadas. Ao final, almeja a retificação do título da pronúncia, de “Sentença” para “Decisão”, com o fim de evitar a indução do Conselho de Sentença a erro, transmitindo a ideia de julgamento condenatório definitivo.

Contrarrazões ministeriais às fls. 04/15 (ID nº 12899751), pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13032808, em que o Procurador de Justiça Drº Altamir Mendes de Moraes, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATOR: A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

DATA DA SESSÃO: 28/05/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RONE PEREIRA ANDRADE,
em face da Decisão de Pronúncia de fls. 389/395 (ID nº 12899751 - fl. 53), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que o pronunciou nas iras do art. 121, §2º, incisos III e IV c/c art. 18, inciso I, ambos do Código Penal e arts. 304; 305 e 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), figurando como vítima Wesley Souza Soeiro.

Nas razões recursais de fls. 18/21 (ID nº 12899751), a defesa sustenta que as provas carreadas aos autos são insuficientes para a configuração do dolo eventual externado na decisão de pronúncia, dispondo que a embriaguez ao volante, por si só, não conduz a essa conclusão. Em virtude disso, postula pela desclassificação dos fatos para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997). Subsidiariamente, almeja o decote das qualificadoras estabelecidas no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, ao dispor que a vítima encontrava-se na condução da bicicleta no meio da pista, contribuindo para a ocorrência do acidente, inexistindo provas que respalde as qualificadoras citadas. Ao final, almeja a retificação do título da pronúncia, de “Sentença” para “Decisão”, com o fim de evitar a indução do Conselho de Sentença a erro, transmitindo a ideia de julgamento condenatório definitivo.

Contrarrazões ministeriais às fls. 04/15 (ID nº 12899751), pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13032808, em que o Procurador de Justiça Drº Altamir Mendes de Moraes, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

*

A SRA. ADVOGADA PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS:-

Boa tarde, gostaria de cumprimentar a todos, Excelentíssimo Desembargador Presidente, nobres julgadores, Procuradora representante do Ministério Público, presentes colegas, partes aqui presentes também.

Pedi ao oficial de justiça para eu poder entregar um documento que eu trouxe, porque, quando eu fiz o recurso, que é um RESE, o sistema estava com um problema no aplicativo e a gente não conseguiu juntar as imagens que eu precisava mostrar aos nobres julgadores. Ele está entregando aí, tem uns
prints
e umas imagens a que farei referência.

O que traz a defesa aqui hoje é um RESE em favor do cliente Rone Pereira, que foi pronunciado, tem uma decisão de pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri sobre acusação de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima e o perigo comum. O primeiro ponto do nosso RESE é em relação ao termo "sentença" em vez de estar escrito "decisão de pronúncia". A manutenção incorreta desse termo, entendemos que induz o conselho de sentença a um erro transmitindo uma falsa ideia de condenação. Então, pedimos para que esse termo seja trocado pelo termo correto, que seria "decisão de pronúncia".

A segunda questão que pedimos é sobre a inexistência do dolo eventual. Não me prolongarei aqui, colocamos de forma bem objetiva dentro do RESE, mas a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a embriaguez por si só não caracteriza o dolo eventual. Viemos com a justificativa, que, com certeza, já foi analisada.

Peço uma atenção em relação às qualificadoras. Temos duas qualificadoras; a primeira seria o perigo comum e a questão do elemento surpresa. É justamente a questão das imagens, que não estávamos conseguindo ter acesso quando nós elaboramos as razões aí do RESE. Em relação ao perigo comum, entendemos que foi colocado aí de forma genérica e automática. Quando analisamos as imagens das câmeras (porque a defesa teve o trabalho, a diligência de ir atrás das câmeras), vemos ali que a avenida não estava movimentada, não tinha pessoas ali transitando. Por isso, pedimos uma análise em relação a essa qualificadora.

A imagem que trazemos aí é em relação à vítima. A vítima, em que pese nosso cliente, sim, ele estava embriagado, a vítima estava com a bicicleta no meio da pista. Todos os depoimentos, inclusive no parecer do Ministério Público, da Procuradoria, trazem os depoimentos dos irmãos que acompanharam ali o momento de todo o acidente. Até a audiência de instrução, os irmãos confirmavam, tanto na delegacia, quanto em juízo, que, na verdade, o meu cliente pegou a vítima na contramão, que inclusive quase os pegou. Quando trazemos isso para a audiência e perguntamos para eles: "Aqui, vocês podem afirmar que o irmão de vocês estava no canto da pista?" Todos eles, ao verem a imagem, voltam atrás no depoimento. O parecer do Ministério Público para esse RESE é com base nos depoimentos que foram prestados em delegacia. Acredito que, assim como tivemos dificuldade ao acesso dessas câmeras, os
links
, talvez a procuradoria também não teve acesso a essas imagens. Então, eu achei importante trazer. Aí eu trago os
prints
, que mostram claramente a vítima no meio da pista. Assim, considerando essas imagens e o que de fato aconteceu, o que conseguimos comprovar pelas câmeras, pedimos para que a qualificadora do elemento surpresa não seja reconhecida, porque mostra a vítima aí, e, para ser reconhecida essa qualificadora, seria necessário ter algum elemento surpresa, meio insidioso, impossibilidade da vítima, o que nesse caso aí não ocorreu.

Então, nesse RESE, o que pedimos é isto: a retificação da nomenclatura da decisão; a impronúncia, por não reconhecer o dolo eventual; e, subsidiariamente, a exclusão das duas qualificadoras, tomando em consideração as imagens que a defesa traz hoje.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, inicialmente, cumprimento a Dra. Priscila pela sua sustentação oral, mas, em razão desses elementos que ela trouxe aqui, uma petição contendo novas imagens a que não tive acesso, peço o retorno dos autos para melhor analisar.

*

gg
*

DATA DA SESSÃO: 11/06/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da causídica Dra. Priscila Benichio da Penha Barreiros, após sustentação oral realizada em audiência. Contudo, verifico que a documentação acostada pela patrona faz parte integrante da instrução criminal e está acostada à ação penal, bem como as alegações vertidas abarcam os pedidos formulado no presente recurso, a qual passo a apreciar:

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RONE PEREIRA ANDRADE,
em face da Decisão de Pronúncia de fls. 389/395 (ID nº 12899751 - fl. 53), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que o pronunciou nas iras do art. 121, §2º, incisos III e IV c/c art. 18, inciso I, ambos do Código Penal e arts. 304; 305 e 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), figurando como vítima Wesley Souza Soeiro.

Nas razões recursais de fls. 18/21 (ID nº 12899751), a defesa sustenta que as provas carreadas aos autos são insuficientes para a configuração do dolo eventual externado na decisão de pronúncia, alegando que a embriaguez ao volante, por si só, não conduz a essa conclusão. Em virtude disso, postula pela desclassificação dos fatos para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997). Subsidiariamente, almeja o decote das qualificadoras estabelecidas no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, ao relatar que a vítima encontrava-se na condução da bicicleta no meio da pista, contribuindo para a ocorrência do acidente, inexistindo provas que respalde as qualificadoras citadas. Ao final, almeja a retificação do título da pronúncia, de “Sentença” para “Decisão”, com o fim de evitar a indução do Conselho de Sentença a erro, transmitindo a ideia de julgamento condenatório definitivo.

Contrarrazões ministeriais às fls. 04/15 (ID nº 12899751), pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13032808, em que o Procurador de Justiça Drº Altamir Mendes de Moraes, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Rememorando os fatos, descreve a denúncia de fls. 02/03 (ID nº 12899751):

“Depreende-se dos autos que
o denunciado, no dia, horário e local dos fatos, conduzia o veículo VW Saveiro, placa 0DJ-8105, em alta velocidade e sob influência de álcool
, assumindo, portanto, o risco de produzir o resultado morte,
atropelou a vítima Wesley Souza Soeiro, causando-lhe ferimentos que foram causa eficiente de sua morte
, conforme laudo de exame cadavérico em anexo.

Consta que policiais militares, após determinação do CIODES, dirigiram-se ao local dos fatos e lá, em conversa com populares,
verificaram que o acusado trafegava na via pública em alta velocidade e ao tentar efetuar uma passagem proibida e perigosa, passando de vez sobre um "quebra-molas", acabou por atropelar e matar a vítima Wesley, na sua contramão de direção, jogando-a contra um objeto (poste)
, sendo que ela não teve qualquer chance de se defender da conduta do denunciado.

Ressalta-se que o denunciado tentou se evadir do local, visando frustrar sua responsabilidade civil e criminal, não conseguindo lograr êxito em tal ato, uma vez que um outro veículo, que vinha logo atrás, juntamente com populares, que estavam naquela região, impediram que isso ocorresse.

De acordo com o procedimento investigativo, o denunciado deixou de prestar o devido socorro, mesmo podendo fazê-lo, bem corno deixou de solicitar auxílio das autoridades públicas.

Revelam os autos que o acusado dispensou algumas garrafas de bebida alcoólica antes mesmo da chegada dos policiais militares, sendo que as autoridades conseguiram localizar tais garrafas ora dispensadas por ele.

Por fim, resta comprovado que o denunciado dirigia veículo automotor em via pública, estando cassado o seu direito de dirigir, gerando perigo de dano (não só o perigo, como realmente causou o dano, que foi a morte da vítima)
.”

Com base nisso, o recorrente restou denunciado nas iras do art. 121, §2º, incisos III e IV c/c art. 18, inciso I, ambos do Código Penal e arts. 304; 305 e 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro, sendo pronunciado nos termos da Denúncia, consoante Decisão de Pronúncia de fls. 389/395 (ID nº 12899751 - link à fl. 53).

Sabe-se que a Pronúncia “
(...) encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

A respeito do tema, segue o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava nulidade da sentença de pronúncia por se basear exclusivamente em testemunhos indiretos e pela inclusão de qualificadoras sem fundamentação adequada.

2. O Tribunal de origem não conheceu da matéria, mas afastou a alegação de flagrante ilegalidade na sentença de pronúncia, considerando comprovada a materialidade e apontados indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de pronúncia, baseada em indícios de autoria e materialidade, pode ser anulada por alegada dependência de testemunhos indiretos e se as qualificadoras podem ser excluídas na via do habeas corpus.

III. Razões de decidir4.
A sentença de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza necessária à condenação, mas apenas indícios de autoria e materialidade.

5. A revisão do acervo fático-probatório não é cabível na via do habeas corpus, sendo necessário recurso próprio para tal análise.

6. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, para não usurpar a competência do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A sentença de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não cabendo sua anulação por alegada dependência de testemunhos indiretos na via do habeas corpus. 2. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1º; CP, art. 121, § 2º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 627.882/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021.

(
STJ.
AgRg no HC n. 942.936/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024,
DJEN de 23/12/2024
.)”

Feita essa breve análise e em apreciação das provas coletadas no curso da instrução criminal, verifico que a pretensão da defesa de impronúncia do réu; desclassificação dos fatos para o delito de homicídio culposo e/ou decote das qualificadoras não se sustenta.

As provas de
materialidade do crime
podem ser extraídas do exame de constatação da alteração da capacidade psicomotora de fl. 39 (ID nº 12899751), registrando sinais visíveis de embriaguez do recorrente no dia da condução do veículo, havendo declaração no documento que:

“de acordo com relatos de testemunhas, Rone, antes da chegada da guarnição, dispensou garrafas de cerveja num lote próximo ao acidente. Durante a perícia, as garrafas foram encontradas no local exato dado pelas testemunhas.”

Além desse documento, atestam a
materialidade do crime
a certidão de óbito da vítima Wesley Souza Soeiro à fl. 95 (ID nº 12899751); o laudo de exame cadavérico de fl. 96 (ID nº 12899751) e laudo pericial de local de acidente de trânsito nº 8.156/2021 (fls. 231/262 - ID nº 12899751), concluindo quanto à dinâmica do acidente ter sido o veículo do autor que colidiu com a vítima, provocando o resultado morte. Sobre a dinâmica fática, esclarece o laudo:

“(...)
que a vítima, descrita e não identificada estaria sobre a bicicleta quanto atingida pela seção anterior esquerda da UT-1. Que a UT-1 trafegava na contramão da via, em local proibido, no sentido Shopping x Câmara Municipal, quando atingiu a vítima que trafegava no sentido Câmara Municipal x Shopping. A vítima estaria a aproximadamente 1,1 metros da calçada. Que após a colisão a vítima é lançada sobre o capô, atingindo o para-brisas na parte superior e projetada juntamente com a bicicleta. o afundamento na base superior do para-brisas esquerdo da UT-1 e a presença de material biológico com fios de cabelo indicam um impacto de cabeça naquele local
.”

Os
indícios de autoria
, igualmente, encontram-se demonstrados de forma satisfatória no arcabouço probatório.

Ao ser interrogado na fase administrativa, à fl. 11 (ID nº 12899751), o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (art. 5º, LXIII, CF/88). Sob o crivo do contraditório judicial, o recorrente confessou que ingeriu duas long necks à tarde, anteriormente à condução do veículo, dispondo que dispensou uma garrafa na rua antes da aparição da polícia no local. Negou, todavia, que estivesse em alta velocidade, relatando que estava trafegando em sua mão de direção e que repentinamente escutou um estrondo, tendo a bicicleta atingido o seu automóvel. No mais, alega que foi tudo muito rápido e que não tentou se evadir do local, tendo logo em seguida chegado o veículo da autoridade policial.

Verifico que as demais provas coletadas no curso da instrução criminal vão de encontro com a versão exposta pelo pronunciado.

Digo isto porque as condições em que o recorrente empreendia condução do veículo, em alta velocidade; com nítido estado de embriaguez; na contramão de direção; realizando travessia proibida e em local que dado o horário havia grande circulação de pessoas,
impedem afastar a assunção do risco do resultado morte do ofendido
.

Nota-se que o recorrente não somente agiu com imprudência na condução do automóvel, como desrespeitou normas mínimas de trânsito, havendo ainda provas de que conduzia veículo com sua carteira de habilitação cassada.

Os fatos relatados na denúncia são corroborados pelas declarações dos irmãos da vítima que estavam presentes no momento da colisão e conseguiram se livrar de eventual lesão dada as circunstâncias fáticas, sendo eles os declarantes
Christopher Souza Soeiro
e
Werik Rodrigo de Souza Barros
, cujas declarações foram colhidas na esfera policial, respectivamente, às fls. 30/31 e fls. 34/35 (ID nº 12899751).

Perante a autoridade judicial (termo de audiência de fls. 163/164 – ID nº 12899751), o informante
Christopher Souza Soeiro
e o depoente
Werik Rodrigo de Souza Barros
esclareceram a dinâmica fática, salientando que estavam pedalando na via, perto da calçada, quando foram surpreendidos com o automóvel do réu, que trafegava em alta velocidade; pulou o quebra-molas e tentou ultrapassar um automóvel que estava à frente, em local proibido para realizar ultrapassagens. Outrossim, ambos destacam que o recorrente estava visivelmente bêbado, pela forma em que gesticulava, gritando e falando de maneira desconexa.

Os depoimentos dos agentes de polícia, PM
Natan dos Santos
e PM
Paulo Eduardo Moreira Maia
, tanto na fase administrativa (fls. 07/10 - ID nº 12899751), com em juízo (termo de audiência de fls. 283/284 - ID nº 12899751), reforçam que o réu apresentava nítidos sinais de embriaguez, o que também foi comprovado pelo exame de constatação da alteração da capacidade psicomotora de fl. 39 elaborado no dia da ocorrência (ID nº 12899751).

Diante disso, concluo que a sentença de pronúncia restou proferida nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, constando nos autos provas de materialidade e indícios de autoria suficientes no sentido de ter o recorrente agido imbuído de
animus doloso
, em sua forma eventual, sendo necessária a sua condução a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para proferir julgamento nos crimes dolosos contra a vida.

Outrossim, as alegações vertidas pela defesa quanto ao agir culposo do réu e à ausência da assunção do risco morte da vítima devem ser conduzidas ao Tribunal Popular do Júri e submetidas à apreciação e julgamento dos jurados (Juízes leigos).

Acerca do tema, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DOLO EVENTUAL. JÚRI POPULAR. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.No presente caso não há como afastar, de plano, a caracterização do crime doloso contra a vida pois, compulsando-se as provas até então produzidas, despontam indícios suficientes de autoria, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

2. Nessa extensão, rever a posição da Corte antecedente, ao ponto de se desclassificar o crime de homicídio doloso para o tipo penal contido no art. 302, § 3º, do CTB, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus.

3.
É de competência da Corte Popular a conclusão de que o agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente ao cometer homicídio na direção de veículo automotor
.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 916.447/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe de 6/11/2024
.)”

Ademais, verifico que consta no caderno processual provas que denotam a configuração das qualificadoras prescritas no art. 121, §2º, incisos III (que possa resultar perigo comum) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), do Código Penal. Como apurado diante da prova oral coletada em juízo, no momento dos fatos ocorria uma grande movimentação de pessoas na avenida, devido ao encerramento de um culto religioso. Tal fato pode ser comprovado pelas câmeras de videomonitoramento, cuja íntegra restaram anexadas aos autos (ID nº 12899751). Sendo assim, a condução do automóvel em alta velocidade, no local e horário em que ocorreram os fatos, poderia ter ocasionado lesão a terceiros que ali trafegavam.

Indo além, pela dinâmica relatada pelos policiais e irmãos da vítima, no sentido de que o réu trafegava em velocidade acima da permitida na via; avançou a contramão de direção para ultrapassar outro veículo e estava sob efeito de bebida alcoólica, são indicativos da incidência da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Havendo lastro probatório mínimo acerca da configuração das qualificadoras acima elencadas, compete ao Tribunal do Júri acolher ou rejeitar as teses da defesa, revelando a inviabilidade de seu decote nesta etapa processual.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No tocante a alegada nulidade absoluta por ausência de perícia, a Corte de origem consignou que houve exame cadavérico indicando a materialidade e a existência de fortes indícios de autoria baseado nas provas colhidas em instrução processual, sendo suficientes para que a pronúncia fosse admitida. Outrossim, observou que foi apresentada cópia da certidão de óbito da vítima, de modo que, embora tais documentos estivessem redigidos em espanhol, seriam idôneos e de fácil compreensão, possibilitando, portanto, a manutenção da pronúncia do réu.

2. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária seria a reanálise do contexto fático-probatório, o que não convém a esta Corte Superior, por vedação expressa da Súmula 7/STJ - "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".

3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

4. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que dos elementos de prova colhidos aos autos, em especial o testemunhal e os vídeos das imagens do atropelamento, não se poderia acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, ressaltando que no caso de dúvida compete ao Tribunal do Júri examinar a questão.

5. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ.

7.
Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2º, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito.

8. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 1.726.405/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021,
DJe de 29/3/2021
.)”

Por fim, sem razão a defesa na pretensão de retificação da nomenclatura do pronunciamento judicial, de “Sentença” para “Decisão”, haja vista não ter comprovado qualquer prejuízo ao réu (art. 563, CPP).

Além disso, será submetido aos jurados a apreciação dos fatos e das provas coletadas no curso da persecução criminal, de modo que eventual irregularidade na identificação do ato do Juízo decerto não interferirá no pronunciamento dos julgadores.

Ante o exposto, adiro ao parece da douta Procuradoria de Justiça, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, preservando a condução do réu a julgamento perante o Tribunal de Júri.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho a relatora, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da causídica Dra.
Priscila Benichio da Penha Barreiros
, após sustentação oral realizada em audiência. Contudo, verifico que a documentação acostada pela patrona faz parte integrante da instrução criminal e está acostada à ação penal, bem como as alegações vertidas abarcam os pedidos formulado no presente recurso, a qual passo a apreciar:

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RONE PEREIRA ANDRADE,
em face da Decisão de Pronúncia de fls.
389/395 (ID nº 12899751 - fl. 53),
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que o pronunciou nas iras do art. 121, §2º, incisos III e IV c/c art. 18, inciso I, ambos do Código Penal e arts. 304; 305 e 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), figurando como vítima Wesley Souza Soeiro.

Nas razões recursais de fls. 18/21 (ID nº 12899751), a defesa sustenta que as provas carreadas aos autos são insuficientes para a configuração do dolo eventual externado na decisão de pronúncia, alegando que a embriaguez ao volante, por si só, não conduz a essa conclusão. Em virtude disso, postula pela desclassificação dos fatos para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997). Subsidiariamente, almeja o decote das qualificadoras estabelecidas no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, ao relatar que a vítima encontrava-se na condução da bicicleta no meio da pista, contribuindo para a ocorrência do acidente, inexistindo provas que respalde as qualificadoras citadas. Ao final, almeja a retificação do título da pronúncia, de “Sentença” para “Decisão”, com o fim de evitar a indução do Conselho de Sentença a erro, transmitindo a ideia de julgamento condenatório definitivo.

Contrarrazões ministeriais às fls. 04/15 (ID nº 12899751), pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13032808, em que o Procurador de Justiça Drº Altamir Mendes de Moraes, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Rememorando os fatos, descreve a denúncia de fls. 02/03 (ID nº 12899751):

“Depreende-se dos autos que
o denunciado, no dia, horário e local dos fatos, conduzia o veÍculo VW Saveiro, placa 0DJ-8105, em alta velocidade e sob influência de álcool
, assumindo, portanto, o risco de produzir o resultado morte,
atropelou a vítima Wesley Souza Soeiro, causando-lhe ferimentos que foram causa eficiente de sua morte
, conforme laudo de exame cadavérico em anexo.

Consta que policiais militares, após determinação do CIODES, dirigiram-se ao local dos fatos e lá, em conversa com populares,
verificaram que o acusado trafegava na via pública em alta velocidade e ao tentar efetuar uma passagem proibida e perigosa, passando de vez sobre um "quebra-molas", acabou por atropelar e matar a vítima Wesley, na sua contramão de direção, jogando-a contra um objeto (poste)
, sendo que ela não teve qualquer chance de se defender da conduta do denunciado.

Ressalta-se que o denunciado tentou se evadir do local, visando frustrar sua responsabilidade civil e criminal, não conseguindo lograr êxito em tal ato, uma vez que um outro veículo, que vinha logo atrás, juntamente com populares, que estavam naquela região, impediram que isso ocorresse.

De acordo com o procedimento investigativo, o denunciado deixou de prestar o devido socorro, mesmo podendo fazê-lo, bem corno deixou de solicitar auxílio das autoridades públicas.

Revelam os autos que o acusado dispensou algumas garrafas de bebida alcoólica antes mesmo da chegada dos policiais militares, sendo que as autoridades conseguiram localizar tais garrafas ora dispensadas por ele.

Por fim, resta comprovado que o denunciado dirigia veículo automotor em via pública, estando cassado o seu direito de dirigir, gerando perigo de dano (não só o perigo, como realmente causou o dano, que foi a morte da vítima)
.”

Com base nisso, o recorrente restou denunciado nas iras do art. 121, §2º, incisos III e IV c/c art. 18, inciso I, ambos do Código Penal e arts. 304; 305 e 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro, sendo pronunciado nos termos da Denúncia, consoante Decisão de Pronúncia de fls.
389/395 (ID nº 12899751 - link à fl. 53)
.

Sabe-se que a Pronúncia “
(...) encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

A respeito do tema, segue o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava nulidade da sentença de pronúncia por se basear exclusivamente em testemunhos indiretos e pela inclusão de qualificadoras sem fundamentação adequada.

2. O Tribunal de origem não conheceu da matéria, mas afastou a alegação de flagrante ilegalidade na sentença de pronúncia, considerando comprovada a materialidade e apontados indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de pronúncia, baseada em indícios de autoria e materialidade, pode ser anulada por alegada dependência de testemunhos indiretos e se as qualificadoras podem ser excluídas na via do habeas corpus.

III. Razões de decidir4.
A sentença de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza necessária à condenação, mas apenas indícios de autoria e materialidade.

5. A revisão do acervo fático-probatório não é cabível na via do habeas corpus, sendo necessário recurso próprio para tal análise.

6. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, para não usurpar a competência do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A sentença de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não cabendo sua anulação por alegada dependência de testemunhos indiretos na via do habeas corpus. 2. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1º; CP, art. 121, § 2º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 627.882/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021.

(
STJ.
AgRg no HC n. 942.936/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024,
DJEN de 23/12/2024
.)”

Feita essa breve análise e em apreciação das provas coletadas no curso da instrução criminal, verifico que a pretensão da defesa de impronúncia do réu; desclassificação dos fatos para o delito de homicídio culposo e/ou decote das qualificadoras não se sustenta.

As provas de
materialidade do crime
podem ser extraídas do exame de constatação da alteração da capacidade psicomotora de fl. 39 (ID nº 12899751), registrando sinais visíveis de embriaguez do recorrente no dia da condução do veículo, havendo declaração no documento que:

“de acordo com relatos de testemunhas, Rone, antes da chegada da guarnição, dispensou garrafas de cerveja num lote próximo ao acidente. Durante a perícia, as garrafas foram encontradas no local exato dado pelas testemunhas.”

Além desse documento, atestam a
materialidade do crime
a certidão de óbito da vítima Wesley Souza Soeiro à fl. 95 (ID nº 12899751); o laudo de exame cadavérico de fl. 96 (ID nº 12899751) e laudo pericial de local de acidente de trânsito nº 8.156/2021 (fls. 231/262 - ID nº 12899751), concluindo quanto à dinâmica do acidente ter sido o veículo do autor que colidiu com a vítima, provocando o resultado morte. Sobre a dinâmica fática, esclarece o laudo:

“(...)
que a vítima, descrita e não identificada estaria sobre a bicicleta quanto atingida pela seção anterior esquerda da UT-1. Que a UT-1 trafegava na contramão da via, em local proibido, no sentido Shopping x Câmara Municipal, quando atingiu a vítima que trafegava no sentido Câmara Municipal x Shopping. A vítima estaria a aproximadamente 1,1 metros da calçada. Que após a colisão a vítima é lançada sobre o capô, atingindo o parabrisas na parte superior e projetada juntamente com a bicicleta. o afundamento na base superior do parabrisas esquerdo da UT-1 e a presença de material biológico com fios de cabelo indicam um impacto de cabeça naquele local
.”

Os
indícios de autoria
, igualmente, encontram-se demonstrados de forma satisfatória no arcabouço probatório.

Ao ser interrogado na fase administrativa, à fl. 11 (ID nº 12899751), o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (art. 5º, LXIII, CF/88). Sob o crivo do contraditório judicial, o recorrente confessou que ingeriu duas long necks à tarde, anteriormente à condução do veículo, dispondo que dispensou uma garrafa na rua antes da aparição da polícia no local. Negou, todavia, que estivesse em alta velocidade, relatando que estava trafegando em sua mão de direção e que repentinamente escutou um estrondo, tendo a bicicleta atingido o seu automóvel. No mais, alega que foi tudo muito rápido e que não tentou se evadir do local, tendo logo em seguida chegado o veículo da autoridade policial.

Verifico que as demais provas coletadas no curso da instrução criminal vão de encontro com a versão exposta pelo pronunciado.

Digo isto porque as condições em que o recorrente empreendia condução do veículo, em alta velocidade; com nítido estado de embriaguez; na contramão de direção; realizando travessia proibida e em local que dado o horário havia grande circulação de pessoas,
impedem afastar a assunção do risco do resultado morte do ofendido
.

Nota-se que o recorrente não somente agiu com imprudência na condução do automóvel, como desrespeitou normas mínimas de trânsito, havendo ainda provas de que conduzia veículo com sua carteira de habilitação cassada.

Os fatos relatados na denúncia são corroborados pelas declarações dos irmãos da vítima que estavam presentes no momento da colisão e conseguiram se livrar de eventual lesão dada as circunstâncias fáticas, sendo eles os declarantes
Christopher Souza Soeiro
e
Werik Rodrigo de Souza Barros
, cujas declarações foram colhidas na esfera policial, respectivamente, às fls. 30/31 e fls. 34/35 (ID nº 12899751).

Perante a autoridade judicial (termo de audiência de fls. 163/164 – ID nº
12899751)
, o informante
Christopher Souza Soeiro
e o depoente
Werik Rodrigo de Souza Barros
esclareceram a dinâmica fática, salientando que estavam pedalando na via, perto da calçada, quando foram surpreendidos com o automóvel do réu, que trafegava em alta velocidade; pulou o quebra-molas e tentou ultrapassar um automóvel que estava à frente, em local proibido para realizar ultrapassagens. Outrossim, ambos destacam que o recorrente estava visivelmente bêbado, pela forma em que gesticulava, gritando e falando de maneira desconexa.

Os depoimentos dos agentes de polícia, PM
Natan dos Santos
e PM
Paulo Eduardo Moreira Maia
, tanto na fase administrativa (fls. 07/10 - ID nº
12899751
), com em juízo (termo de audiência de fls. 283/284 - ID nº
12899751
), reforçam que o réu apresentava nítidos sinais de embriaguez, o que também foi comprovado pelo
exame de constatação da alteração da capacidade psicomotora de fl. 39 elaborado no dia da ocorrência (ID nº 12899751).

Diante disso, concluo que a sentença de pronúncia restou proferida nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, constando nos autos provas de materialidade e indícios de autoria suficientes no sentido de ter o recorrente agido imbuído de
animus doloso
, em sua forma eventual, sendo necessária a sua condução a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para proferir julgamento nos crimes dolosos contra a vida.

Outrossim, as alegações vertidas pela defesa quanto ao agir culposo do réu e à ausência da assunção do risco morte da vítima devem ser conduzidas ao Tribunal Popular do Júri e submetidas à apreciação e julgamento dos jurados (Juízes leigos).

Acerca do tema, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DOLO EVENTUAL. JÚRI POPULAR. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.No presente caso não há como afastar, de plano, a caracterização do crime doloso contra a vida pois, compulsando-se as provas até então produzidas, despontam indícios suficientes de autoria, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

2. Nessa extensão, rever a posição da Corte antecedente, ao ponto de se desclassificar o crime de homicídio doloso para o tipo penal contido no art. 302, § 3º, do CTB, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus.

3.
É de competência da Corte Popular a conclusão de que o agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente ao cometer homicídio na direção de veículo automotor
.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 916.447/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe de 6/11/2024
.)”

Ademais, verifico que consta no caderno processual provas que denotam a configuração das qualificadoras prescritas no art. 121, §2º, incisos III (que possa resultar perigo comum) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), do Código Penal. Como apurado diante da prova oral coletada em juízo, no momento dos fatos ocorria uma grande movimentação de pessoas na avenida, devido ao encerramento de um culto religioso. Tal fato pode ser comprovado pelas câmeras de videomonitoramento, cuja íntegra restaram anexadas aos autos (ID nº 12899751). Sendo assim, a condução do automóvel em alta velocidade, no local e horário em que ocorreram os fatos, poderia ter ocasionado lesão a terceiros que ali trafegavam.

Indo além, pela dinâmica relatada pelos policiais e irmãos da vítima, no sentido de que o réu trafegava em velocidade acima da permitida na via; avançou a contramão de direção para ultrapassar outro veículo e estava sob efeito de bebida alcoólica, são indicativos da incidência da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Havendo lastro probatório mínimo acerca da configuração das qualificadoras acima elencadas, compete ao Tribunal do Júri acolher ou rejeitar as teses da defesa, revelando a inviabilidade de seu decote nesta etapa processual.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No tocante a alegada nulidade absoluta por ausência de perícia, a Corte de origem consignou que houve exame cadavérico indicando a materialidade e a existência de fortes indícios de autoria baseado nas provas colhidas em instrução processual, sendo suficientes para que a pronúncia fosse admitida. Outrossim, observou que foi apresentada cópia da certidão de óbito da vítima, de modo que, embora tais documentos estivessem redigidos em espanhol, seriam idôneos e de fácil compreensão, possibilitando, portanto, a manutenção da pronúncia do réu.

2. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária seria a reanálise do contexto fático-probatório, o que não convém a esta Corte Superior, por vedação expressa da Súmula 7/STJ - "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".

3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

4. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que dos elementos de prova colhidos aos autos, em especial o testemunhal e os vídeos das imagens do atropelamento, não se poderia acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, ressaltando que no caso de dúvida compete ao Tribunal do Júri examinar a questão.

5. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ.

7.
Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2º, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito.

8. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 1.726.405/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021,
DJe de 29/3/2021
.)”

Por fim, sem razão a defesa na pretensão de retificação da nomenclatura do pronunciamento judicial, de “Sentença” para “Decisão”, haja vista não ter comprovado qualquer prejuízo ao réu (art. 563, CPP).

Além disso, será submetido aos jurados a apreciação dos fatos e das provas coletadas no curso da persecução criminal, de modo que eventual irregularidade na identificação do ato do Juízo decerto não interferirá no pronunciamento dos julgadores.

Ante o exposto, adiro ao parece da douta Procuradoria de Justiça, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, preservando a condução do réu a julgamento perante o Tribunal de Júri.

É como voto.